Tribunal: TJDFT
Processo: 0726566-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726566-41.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ANTONIO CRUVINEL GORDO FILHO RECORRIDO: WJ COMÉRCIO DE VIDROS DE SEGURANÇA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. CHEQUE. CAUÇÃO. PAGAMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO. INVIABILIDADE. NULIDADE DO TÍTULO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O mérito do título executivo é acobertado pelo manto da preclusão quando já discutido na fase de conhecimento, bem como não cabe falar em coisa julgada quanto à alegação de nulidade da citação por edital, seja pela tese de não esgotamento dos meios de localização do executado, seja pelo argumento de que deveria ter sido renovada a diligência no endereço constante nos autos em horário especial e por hora certa, quando a matéria foi examinada na r. sentença objeto do cumprimento de sentença. 2. Descabe a prescrição de título executivo, sob o entendimento de que o recorrido agiu de forma desidiosa ao reiterar pedidos de suspensão do curso processual e de diligências inúteis, quando tais alegações são insuficientes para configurar eventual má-fé processual do exequente ou mesmo para seu reconhecimento. 3. Pedidos de suspensão do feito para que a parte busque o paradeiro do réu e pleitos para realização de diligências, a fim de aperfeiçoar a relação processual, consistem em comportamentos processuais admitidos pela lei de regência, a fim de impulsionar a marcha processual e resguardar a tutela do bem da vida almejado. 4. A suspensão das atividades não equivale à extinção da pessoa jurídica, tampouco acarreta os mesmos efeitos jurídicos para fins de regularização processual. 5. Não há que se falar em nulidade pelas intimações realizadas em nome de advogado a partir da data do seu óbito, quando compete à parte patrocinada informar nos autos eventual falecimento do seu patrono, em atenção ao princípio da boa-fé processual e da cooperação, sob pena de suportar os prejuízos decorrentes da própria desídia, o que deveria ser informado pelo recorrente no primeiro momento em que lhe incumbiu falar nos autos, o que não foi feito. 6. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 227, 231, incisos I e II, e 232, inciso I, todos do Código de Processo Civil/1973, sustentando ser indevida a citação por edital, uma vez que, no caso concreto, há certidão informando que o endereço informado nos autos é o do insurgente, bem como o oficial de justiça teria certificado a realização de 3 (três) tentativas de localização, tratando-se, portanto, de hipótese de citação por hora certa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 227, 231, incisos I e II, e 232, inciso I, todos do Código de Processo Civil/1973, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “não cabe falar em coisa julgada quanto à alegação de nulidade da citação por edital, seja pela tese de não esgotamento dos meios de localização do executado, seja pelo argumento de que deveria ter sido renovada a diligência no endereço constante nos autos em horário especial e por hora certa, haja vista que a matéria foi examinada na r. sentença objeto do cumprimento (ID 55812323 dos autos originais), nem em apelação por esta egrégia Turma Cível (ID 55812323, pgs. 43/55, do processo principal), com trânsito em julgado em 8.2.2018 (ID 55812327 do feito referência), motivo pelo qual descabe rediscussão nesta fase processual” (ID 30674970 - Pág. 6). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024